Tribunal: TJDFT
Processo: 0053475-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de cobrança referente às diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança referente ao Plano Verão (janeiro/1989).
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Banco-réu a corrigir o saldo da caderneta de poupança da autora, mediante aplicação do IPC no período de janeiro de 1989 no percentual de 42,72% e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora, a partir da citação, bem como condenou o réu ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
3. Legislação – a sentença foi proferida em 22/10/2010, portanto, aplica-se ao presente processo o CPC/1973.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a litispendência; (ii) a prescrição da pretensão de cobrança e (iii) o direito da autora à correção monetária do saldo da caderneta de poupança com aplicação do IPC de janeiro/89 (42,72%) relativo ao Plano Verão.
III – Razões de decidir
5. Não há litispendência entre a ação coletiva intentada para defesa dos consumidores e a proposta individualmente por um deles, a teor do disposto no art. 104 do CDC.
6. A pretensão de cobrança de diferenças decorrentes dos critérios de remuneração da caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema no 300/STJ. A pretensão de cobrança de juros remuneratórios prescreve no mesmo prazo da pretensão de cobrança dos expurgos inflacionários. Prejudicial rejeitada.
7. O Tema no 302/STJ definiu, quanto ao Plano Verão (janeiro/89), o percentual de 42,72% para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15/1/1989. A autora, que comprovou possuir valores depositados em poupança no respectivo período, faz jus à atualização conforme índice estabelecido no precedente vinculante.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.208; CDC, art. 104;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 165 Acordo-segundo, Relator: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Data de julgamento: 29/5/2020. STF, Decisão Monocrática no RE 626.307, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Data de julgamento: 19/3/2019. Tema no 300/STJ. Tema no 302/STJ; STF, RE 626.307, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Publicada em 25/4/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 591.635/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020; TJDFT, Acórdão 1357777, 0033839-03.2007.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021; TJDFT, Acórdão 1850393, 00011117620078070010, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1407449, 00477366420088070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022; TJDFT, Acórdão 1322141, 00574978520098070001, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, TJDFT, Acórdão 1956443, 0033236-27.2007.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024.